Tribunal: TJPA
Processo: 0808321-48.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808321-48.2024.8.14.0401

RECORRENTE: RAFAEL ADONIAS ROSA, BRENO SHAYD MONTEIRO DOS SANTOS, RODOLFO CONCEICAO SANTOS, LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por RAFAEL ADONIAS ROSA, BRENO SHAYD MONTEIRO DOS SANTOS, RODOLFO CONCEIÇÃO SANTOS e LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA contra sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que os pronunciou pelos crimes de homicídio consumado e tentado (arts. 121, § 2º, IV e VII; 121, caput c/c art. 14, II, todos do CPB), em concurso com o art. 2º da Lei 12.850/13, em face das vítimas CESAR PEIXOTO OLIVEIRA (consumado) e ANA CLÁUDIA DA COSTA CARVALHO (tentado). As defesas sustentaram, em síntese, nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de fundamentação da pronúncia, inexistência de indícios mínimos de autoria e violação ao princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual decorrente do reconhecimento fotográfico irregular; (ii) examinar se a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada de forma idônea; (iii) aferir a existência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta, pois não houve tal procedimento em relação ao recorrente Luiz Fernando; sua identificação como mandante decorre de análise de conteúdo extraído de aparelho celular, não de reconhecimento pessoal.

A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413, § 1º, do CPP, estando devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com identificação das qualificadoras e do dispositivo legal pertinente.

A materialidade do homicídio consumado encontra-se demonstrada por laudos de perícia de local de crime, relatório médico e ficha de atendimento da vítima sobrevivente.

A ausência de laudo cadavérico não inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva, desde que haja outros elementos probatórios idôneos nos autos que comprovem a existência do crime

Os indícios de autoria estão presentes nos reconhecimentos fotográficos de alguns recorrentes, no conteúdo de mensagens extraídas de celulares, nos laudos de apreensão de arma de fogo compatível com o calibre utilizado no crime, e em relatos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza sobre autoria, bastando elementos indiciários consistentes, como ocorre no caso concreto.

O princípio do in dubio pro societate orienta a fase de pronúncia, legitimando a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, quando presentes os requisitos do art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de reconhecimento fotográfico formal em relação ao recorrente não invalida a decisão de pronúncia quando a imputação decorre de outras provas, como relatórios de análise de dados extraídos de celulares.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo de juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP.

O reconhecimento fotográfico, mesmo que impugnado, não é a única forma válida de prova de autoria, podendo ser suprido por outros elementos probatórios constantes dos autos.

O princípio do in dubio pro societate orienta a pronúncia, permitindo a submissão do acusado ao Tribunal do Júri diante de dúvida razoável sobre a autoria, desde que presentes indícios mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, § 2º, IV e VII, art. 14, II; CPP, arts. 226, 367, 413 e 414; CF/1988, art. 93, IX; Lei 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 138133/GO, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 02.12.2020. STF, AgR HC 177275/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.05.2020. STJ, HC 160.111/RS. TJ-DF, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021. TJ-RS, RSE 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias dois a nove do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL ADONIAS ROSA, BRENO SHAYD MONTEIRO DOS SANTOS, RODOLFO CONCEIÇÃO SANTOS e LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, em 02/12/2024, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, IV e VII do CP c/c art. 2, da Lei 12.850/13 em relação a vítima CESAR PEIXOTO OLIVEIRA; e artigo 121, caput, e artigo 14, II ambos do CPB c/c art. 2°, da Lei 12.850/13 em relação à vítima ANA CLÁUDIA DA COSTA CARVALHO.

Nas
razões recursais de Luiz Fernando
, id. 25734635, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente realizado na fase investigativa, alegando que o referido procedimento não observou os requisitos formais estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo este o único elemento de imputação. Ressalta que não houve descrição prévia do suspeito pelas testemunhas e que não foi lavrado auto pormenorizado do ato, tornando-o imprestável como prova.

No mérito, requer a impronúncia do recorrente, alegando inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação. Aponta a ausência de reconhecimento formal nos autos, a inexistência de testemunhas presenciais que confirmem sua vinculação aos fatos e a fragilidade das provas oriundas exclusivamente da fase inquisitorial. Sustenta, ainda, que a decisão de pronúncia baseou-se indevidamente no princípio do
in dubio pro societate
, o qual reputa incompatível com o sistema acusatório e a presunção de inocência assegurada constitucionalmente.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade processual decorrente do vício no reconhecimento, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão de pronúncia, com consequente impronúncia do recorrente.

Em
contrarrazões
, id. 25734661, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Nas
razões recursais de Rafael Adonias
, id. 25734644, a defesa requer a impronuncia do recorrente, ante a ausência de provas.

Em
contrarrazões
, id. 25734662, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Nas
razões recursais de Rodolfo Conceição,
id. 25734659, a defesa alega, em preliminar, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Sustenta que a decisão limitou-se a apontar genericamente a existência de indícios de autoria, sem indicar concretamente quais seriam esses elementos e de que forma vinculariam o recorrente aos fatos imputados.

No mérito, afirma inexistirem indícios mínimos de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Aponta que a denúncia não demonstra qualquer motivação ou vínculo do acusado com os demais réus ou com a vítima, tampouco existem testemunhos consistentes ou elementos objetivos que o liguem à prática delitiva.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da pronúncia ou, subsidiariamente, a impronúncia do recorrente, com base no art. 414 do CPP.

Em
contrarrazões
, id. 25734663, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Nas
razões recursais de Breno Shayd,
id. 25734649, pugnou pelo regular encaminhamento dos autos à instância superior, a fim de que o Egrégio Tribunal de Justiça proceda ao reexame integral da matéria objeto do recurso.

Em
contrarrazões
, id. 25734667, o Ministério Público requereu o prosseguimento do feito com a remessa ao Tribunal.

Em manifestação, id. 26440100 o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

1-

PRELIMINAR:

A defesa do recorrente Luiz Fernando Nascimento de Alcântara alega a nulidade do reconhecimento fotográfico. No entanto, observa-se que tal procedimento não foi realizado especificamente em relação ao recorrente, mas sim em face dos demais acusados. A identificação de Luiz Fernando como líder e mandante do crime é decorrente, não de reconhecimento de pessoas, mas de dados contidos no relatório de análise de conteúdo extraído de telefone celular, ID. 25734518, elaborado a partir das informações colhidas no aparelho celular do acusado Rafael Adonias Rosa e Kennedy Wilson Rodrigues Cardoso.

Sendo assim, não há como declarar a nulidade de meio de prova que sequer foi produzido nos autos, lembrando que a prova disciplinada no art. 226 do CPP é apenas uma das espécies de prova de autoria, mas não a única.

Assim, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida, especialmente porque não foi realizado qualquer reconhecimento do acusado.

2-

MÉRITO:

Segundo a
denúncia,
id. 25734522 – pág. 1/4, no dia 28/04/2024, por volta de 19h45, na Travessa Timbó, no bairro da Pedreira, Belém/PA, foi ceifada a vida de Cesar Peixoto Oliveira, no qual estava conversando e ingerindo bebida alcoólica ao lado de sua companheira, Ana Claudia da Costa Carvalho, juntamente com um casal de amigos.

Segundo a peça acusatória, um homem surgiu e passou desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, Cesar, vindo atingir Ana Cláudia. Após cometer o crime, o atirador empreendeu fuga em uma motocicleta, junto com um comparsa.

A autoria de Rafael Adonias e Breno Shayd se dá pelo auxílio para o sucesso da empreitada criminosa, sendo o de Rafael fornecendo a motocicleta utilizada pelos executores, e o de Breno ocultando o armamento no qual sentenciou a vida da vítima e deixou sua companheira ferida. Já no caso de Rodolfo Santos e Fernando Nascimento, conforme o apurado em inquérito policial, seriam os mandantes do crime, sendo os arquitetos para que o referido delito obtivesse êxito.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Os recorrentes foram pronunciados em 02/12/2024, id. 25734623 – pág. 1/4, como incurso nos delitos 121, §2º, IV e VII do CPB c/c art. 2°, da Lei 12.850/13 em relação à vítima CESAR PEIXOTO OLIVEIRA; e artigo 121, caput, e artigo 14, II ambos do CPB c/c art. 2°, da Lei 12.850/13 em relação à vítima ANA CLÁUDIA DA COSTA CARVALHO.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
pela ficha de atendimento de urgência no hospital da vítima Ana Claudia (id. 25734435 – pág. 9/10) e ainda relatório médico, id. 25734480 – pág. 9, atestando que Ana Cláudia sofreu ferimento no braço esquerdo por disparo de arma de fogo, pela perícia de local de crime sem cadáver (id. 25734584 – pág. 1/5) que atesta “
no local supracitado foram encontrados indícios de agressões contra pessoa por uso de arma de fogo, calibre .40 (ponto quarenta), através de baleamento, levando a morte o Policial Civil César Peixoto Oliveira
”.

Embora conste nos autos laudo de necropsia referente a vítima diversa (ID 25734583), verifico que a materialidade delitiva está devidamente demonstrada por outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelos mencionados acima e depoimentos testemunhais. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE MORTE VIOLENTA. INOCORRÊNCIA. (...) 4) A simples ausência de laudo cadavérico e lado pericial de morte violenta não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica na hipótese vertente
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(STJ - RHC: 138133 GO 2020/0311874-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/12/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)
( HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que não se evidencia situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 177275 AC - ACRE 0031509-93.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-117 12-05-2020)

Quanto aos indícios de autoria destaco o reconhecimento fotográfico de Rafael Adonias, id. 25734481 – pág. 17/18, id. 25734482 – pág. 1/2, reconhecimento fotográfico de Rodolfo, id. 25734482 – pág. 3/6, id. 25734486 – pág. 8/11. Além do relatório de análise de conteúdo extraído de telefone celular, id. 25734518 – pág. 1/13, id. 25734519 – pág. 1/5, que concluiu:

Rodolfo RDF e Fernando Brow, mesmo estando em outro Estado da Federação deram ordens e forneceram a arma e a motocicleta para que seus “soldados do crime”, Rafael Rosa, com apoio logístico de fornecer a sua motocicleta, bem como guardar munições e dar fuga para os executores: Kennedy K2 (morto em confroto com a polícia) foi o piloto da motocicleta que fora utilizada para levar o atirador Fenando Castro M60 (morto em confronto com a polícia) ao local em que o Policial Civil fora executado sem chances de defesa, no dia 28 de abril de 2024.

Destaco ainda, laudo pericial de arma encontrada com o recorrente Breno, id. 25734521 – pág. 1/3,
“2 - DO MATERIAL: 2.1-Uma arma de fogo tipo pistola, marca BERETTA, calibre .40, modelo APX, número de série AA153560B, localizado na armação, ferrolho e cano, número de Patrimônio PM-PA 69796
”, além de relatório do local do crime,
id. 25734584 – pág. 1/5, foram encontrados vestígios: 3 estojos e

1 projétil de arma de fogo, no qual pelo exame complementar de balística constatou-se tratar de calibre .40.

Destaco o relato do acusado BRENO SHAYD MONTEIRO DOS SANTOS, id. 25734595, o réu negou ter auxiliado na ocultação da arma de fogo, afirmando que nenhum dos demais acusados ou terceiros o procuraram com tal finalidade. Relatou que, à época dos fatos, havia acabado de chegar do trabalho e se encontrava deitado em sua residência, a qual alugava para viver com sua companheira, não residindo, portanto, com sua sogra. Declarou que a arma estaria na casa da sogra, na parte de cima onde alugava para Fernando, identificado como a pessoa que teria ocultado o armamento e assassinado a vitima. Negou que a arma tenha sido encontrada em sua posse, bem como as declarações prestadas na delegacia, alegando ter sido coagido por policiais. Afirmou jamais ter integrado grupo criminoso organizado e disse desconhecer os motivos pelos quais Rafael o teria envolvido nos fatos. Alegou, ainda, que não sabia que Fernando havia escondido a arma e que só teve conhecimento da morte do policial no dia seguinte. Informou residir nos fundos da casa da sogra, a qual possui dois pavimentos, sendo que Fernando ocupava a parte superior. Por fim, declarou que, quando foi preso, estava sozinho na delegacia e, posteriormente, Rafael chegou ao local; disse não conhecer os indivíduos de nome André Luiz e Luiz Fernando.

Ressalto, o depoimento da testemunha de acusação KARINA KELLY MONTEIRO DOS SANTOS, id. 25734589, A testemunha relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência. Como a travessa Timbó costuma ser bastante movimentada, saiu para passear com seu sobrinho, de dois anos de idade, caminhando pela via. Ao se aproximar de uma esquina, encontrou sua amiga Fátima, com quem permaneceu conversando por tempo que não soube precisar. Nesse momento, ouviu disparos de arma de fogo, tendo olhado na direção contrária aos tiros e, ao constatar que não vinham daquele ponto, correu do local carregando a criança. Afirmou reconhecer a vítima, César, por vê-lo com frequência na Rua Timbó, sabendo também que Ana Cláudia, igualmente vítima, era sua esposa, embora não mantivesse relação de amizade com o casal. Por fim, declarou não conhecer os acusados, tampouco sabe quem efetuou os disparos, quem teria ordenado o crime ou os possíveis motivos.

Menciono, também, as declarações de outra testemunha de acusação WALDERNEI LIMA DA SILVA, id. 25734590, A testemunha declarou que conhecia as vítimas por residirem na mesma rua, mas afirmou nunca ter ouvido falar dos acusados. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua oficina, acompanhado de sua esposa e das vítimas. Disse que, ao ouvir os disparos, ficou nervoso e presenciou a esposa de César se lançar sobre ele para protegê-lo. Tentou socorrê-los, mas tudo ocorreu de forma muito rápida. Informou que os autores chegaram atirando e não foi possível visualizar seus rostos, pois a vítima estava de costas, e um dos indivíduos se aproximou pela parte traseira de um veículo, em local com pouca iluminação, proferindo a frase: “eu sabia que ia te matar”. Afirmou que, após os disparos, César caiu e, em seguida, Ana Cláudia o cobriu com o corpo, sendo atingida também. Por fim, declarou que não conseguiu observar a fuga do autor, pois estava empenhado em prestar socorro às vítimas.

Destaco ainda, a testemunha de acusação, MARIA DE FATIMA ALVES SIMÕES, id. 25734591, A testemunha afirmou que conhecia as vítimas, mas não tem conhecimento sobre os acusados, tampouco sobre a motivação do crime. Relatou que, no dia dos fatos, estava conversando com uma amiga nas proximidades, quando ouviu os disparos. Ao se virar, já avistou César caído ao chão, não tendo presenciado a dinâmica exata dos tiros.

A testemunha de defesa do acusado Breno, LUZIANE NOGUEIRA CARDIA DA SILVA, id. 25734592, A testemunha declarou ser companheira do acusado Breno e afirmou que ele não possui qualquer envolvimento com o crime. Relatou que a arma foi encontrada na parte superior da residência de sua mãe, local que havia sido alugado para o indivíduo responsável pelos disparos, e não na casa onde reside com Breno. Acrescentou que, no momento da abordagem policial, Breno teria sido coagido, sendo-lhe dito que, caso não falasse, iria ser morto. Afirmou ainda que ele assinou o depoimento prestado na delegacia sem ter lido seu conteúdo, estando a depoente presente no local. Informou, por fim, que no dia dos fatos encontrava-se internada no pronto-socorro, sendo acompanhada por Breno, e que não conhece os demais acusados.

Outra testemunha arrolada pela defesa de Breno, DORALICE TRINDADE CUNHA, id. 25734593, informou ser irmã de criação do acusado Breno e afirmou não ter presenciado o momento da prisão. Declarou, ainda, que nunca soube de qualquer envolvimento de Breno com atividades criminosas.

O acusado RAFAEL ADONIAS ROSA, id. 25734594, relatou que Afirmou que, no dia dos fatos, alugou sua moto para Kenedy, que conhecia do bairro e frequentavam a mesma conveniência, ressaltando que este não efetuou o pagamento do aluguel da moto. Declarou não conhecer o acusado Fernando Machado e negou qualquer envolvimento com organização criminosa. Relatou que Kenedy mencionou a intenção de realizar um assalto e solicitou a moto, alegando que seria uma ação rápida. Embora tenha tomado conhecimento da real finalidade — a prática de roubo —, autorizou o uso do veículo por estar em situação de dificuldade financeira, afirmando, contudo, que não sabia que a moto seria utilizada em um homicídio. Afirmou conhecer Rodolfo, também do bairro, e que, após a divulgação dos fatos, escutou comentários ligando o nome de Fernando à execução. Disse que, ao pegar sua moto, foi até a casa de sua esposa, pegou roupas e seguiu para a casa da sogra, e quando chegou no canto tomou conhecimento do ocorrido. Alegou que foi coagido na delegacia a assinar declarações e realizar reconhecimento, inclusive quanto à identificação de Luiz Fernando, pessoa que disse não conhecer, tampouco saber qual teria sido sua eventual participação no crime. Informou que foi preso sozinho e que, no momento em que foi chamado para realizar a fotografia, os acusados Breno e André já estavam na sala, sendo esta a primeira vez que os viu. Acrescentou que ouviu André afirmar que sua prisão estava relacionada a outra ocorrência.

Por fim, ressalto que, embora o recorrente Luiz Fernando tenha comparecido à audiência realizada em 21 de outubro de 2024 (ID 25734594), sua oitiva não pôde ser realizada diante da ausência de documento de identificação civil. Assim, foi declarado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, situação que também se aplicou ao acusado Rodolfo, que não foi intimado por ter mudado de endereço sem comunicar ao juízo, conforme registrado no termo de audiência de instrução e julgamento (ID 25734588).

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso quanto as alegações, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA. 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 10/06/2025